Tribunal: TJDFT
Processo: 0705257-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705257-98.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., TULIO CARLOS SANTOS MARGOTTO APELADO: TULIO CARLOS SANTOS MARGOTTO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas rés CVC BRSAIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (ID 33859278) e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ID 33859281), e pelo autor TULIO CARLOS SANTOS MARGOTTO (ID 33859293) contra sentença proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras nos seguintes termos: "Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, e mantendo-se a decisão que deferiu a tutela de urgência, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, para declara inexistente qualquer dívida havida entre o autor e as rés, decorrentes dos fatos tratados nestes autos, e condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente a contar da data desta sentença e com a inclusão de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da negativação indevida. Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno a parte ré ao pagamento de 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o §2° do art. 85 do CPC. O autor deverá arcar com os 20% restantes das custas processuais e dos honorários, sendo vedada a sua compensação (art. 85, §14)"(ID 33859265). A controvérsia diz respeito à impossibilidade de cumprimento do contrato relativo ao pacote turístico em razão da pandemia do “Covid-19” (“Coronavírus”) e aplicabilidade do que definido na Medida Provisória 948/2020, convertida na Lei 14.046/2020. Tendo em vista que a celebração do contrato de serviços turísticos e o pedido de cancelamento pelo consumidor ocorreram antes da vigência da Medida Provisória 948/2020, publicada em 08/04/2020, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a (ir)retroativadade da citada norma. Prazo comum de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora